Tribunal: TJES
Processo: 5003957-51.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003957-51.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO EM PERÍODO PANDÊMICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares em face do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da mesma comarca, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer nº 5015966-86.2024.8.08.0030, proposta por Anderson José Julião Boldrini contra o Município de Linhares, visando ao pagamento de diferenças do piso salarial nacional da enfermagem e à majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), sob alegação de exposição a agentes biológicos de alta transmissibilidade durante a pandemia de COVID-19 (março/2020 a abril/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de prova pericial complexa — para aferição do grau de insalubridade em período pretérito, com análise técnica do ambiente e das atividades desempenhadas durante a pandemia — afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, apesar do valor atribuído à causa (R$ 22.452,34) ser inferior a 60 salários mínimos, e impõe o processamento na Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009 utiliza o valor da causa como critério de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevendo regra de competência absoluta quando observado o limite legal (Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite que a complexidade probatória limita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando a instrução necessária é incompatível com o rito sumaríssimo.

O “exame técnico” previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009 não se confunde com a perícia clássica do Código de Processo Civil e não comporta instrução pericial aprofundada.

A pretensão de majoração do adicional de insalubridade para 40% exige análise pericial minuciosa sobre a efetiva exposição a agentes patogênicos no ambiente de trabalho durante o período pandêmico, com avaliação técnica e médica rigorosa, extrapolando a simplicidade inerente ao procedimento dos Juizados Especiais.

A imposição de perícia complexa no Juizado Especial compromete os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade, além de potencializar risco de cerceamento de defesa, ensejando a tramitação do feito na Vara da Fazenda Pública.

Precedente desta Corte reconhece que, em ações de cobrança de adicional de insalubridade, cuja apuração demanda perícia complexa, a competência é da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares.

Tese de julgamento
:

A necessidade de prova pericial complexa para apuração do grau de insalubridade, especialmente quando envolve avaliação técnica e médica de condições laborais pretéritas, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O exame técnico do art. 10 da Lei nº 12.153/2009 não substitui a perícia formal quando a prova demanda instrução aprofundada, hipótese em que a competência se fixa na Vara da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º, e art. 10; Lei nº 9.099/1995, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência Cível nº 5018860-28.2024.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível (Vitória, 14.04.2025); TJES, CC nº 0024335-89.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 05.04.2022; TJES, CC nº 100210046767, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 15.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5003957-51.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
em desfavor do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
da mesma Comarca, nos autos da
"Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer"
n.º 5015966-86.2024.8.08.0030, movida por Anderson José Julião Boldrini contra o Município de Linhares.

A demanda originária objetiva a condenação do ente municipal ao pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional da enfermagem, bem como a majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o máximo (40%), sob o argumento de que o autor, no exercício da função de técnico de enfermagem, esteve exposto a agentes biológicos de alta transmissibilidade durante o período da pandemia de COVID-19 (março/2020 a abril/2022).

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da Vara da Fazenda Pública (Suscitado), que declinou da competência sob o fundamento de que o valor atribuído à causa (R$ 22.452,34) é inferior ao patamar de 60 (sessenta) salários mínimos, o que tornaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública absoluta, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009.

Ao receber os autos, o Juízo do Juizado Especial suscitou o presente conflito, asseverando que a complexidade da matéria probatória — especificamente a necessidade de perícia médica para aferir o grau de insalubridade em período pretérito — é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais, que admite apenas o exame técnico previsto no art. 10 da referida lei.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em definir o Juízo competente para processar e julgar ação ordinária em que se discute a majoração de adicional de insalubridade, cuja prova necessária demanda a aferição técnica do ambiente laboral e das atividades exercidas pelo servidor durante o período pandêmico.

Com efeito, embora a Lei n.º 12.153/2009 adote o valor da causa como critério primordial de competência, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
complexidade probatória
atua como limitador da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O art. 10 da Lei n.º 12.153/2009 prevê a possibilidade de o juiz nomear pessoa habilitada para apresentar
"exame técnico"
. Todavia, tal instituto não se confunde com a perícia clássica do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a pretensão de majoração do adicional de insalubridade para 40% (grau máximo) exige uma análise pericial minuciosa sobre a efetiva exposição a agentes patogênicos no ambiente hospitalar durante o auge da crise sanitária.

Trata-se de prova que extrapola a
"notória simplicidade"
exigida pelo rito sumaríssimo.

A imposição de tal instrução aos Juizados Especiais comprometeria os princípios da celeridade e simplicidade que lhes são inerentes, além de representar risco de cerceamento de defesa para as partes.

Sobre o tema, colaciono recente julgado desta Corte, que reflete a tese aqui adotada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória em face da remessa dos autos pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da
ação de cobrança de adicional de insalubridade
ajuizada por servidora pública contra o Município de Vitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de realização de perícia médica complexa, para apuração da insalubridade no ambiente de trabalho da autora, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e impõe a tramitação do feito na Vara da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O artigo 10 da Lei nº 12.153/2009 prevê a possibilidade de exame técnico simplificado no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não se confunde com a perícia formal exigida pelo Código de Processo Civil. 4. A perícia requerida no caso em exame envolve a necessidade de vistoria in loco por médico do trabalho, para averiguação da exposição a agentes insalubres e do grau da insalubridade, o que ultrapassa os limites do exame técnico permitido nos Juizados Especiais. 5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, quando a prova pericial necessária se reveste de complexidade, a competência para o julgamento da demanda é da Vara da Fazenda Pública, sob pena de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa
. 6. Diante da incompatibilidade entre a necessidade da perícia complexa e os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual dos Juizados Especiais, deve ser reconhecida a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Tese de julgamento: 1. A necessidade de prova pericial complexa, com vistoria in loco por especialista, para apuração de insalubridade no ambiente de trabalho afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Em demandas que envolvam a necessidade de perícia formal, incompatível com o exame técnico simplificado previsto na Lei nº 12.153/2009, a competência é da Vara da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art . 10; Lei nº 9.099/1995, art. 35. Jurisprudência relevante citada: TJES, CC nº 0024335-89 .2020.8.08.0000, Rel . Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 05/04/2022; TJES, CC nº 100210046767, Rel. Des . Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 15/02/2022. Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50188602820248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

No caso vertente, o autor busca comprovar que o Município não estaria pagando o percentual correto (grau máximo) do adicional.

A divergência entre o Suscitante e o Suscitado recai justamente sobre a suficiência do exame técnico simplificado. Contudo, em se tratando de adicional de insalubridade para profissionais de saúde expostos ao vírus pandêmico, a instrução deve ser ampla, permitindo a análise pormenorizada das condições de isolamento, equipamentos de proteção e riscos biológicos da época.

Dessa forma, a necessidade de prova pericial complexa, incompatível com os princípios da oralidade, simplicidade e informalidade, afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado, qual seja, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, para o processamento e o julgamento da ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)